Tribunal: CARF
Processo: 11080.732843/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S3-C4T1
Processo no
11080.732843/2017-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.641 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o retorno da diligência
determinada no processo no 10920.720817/2013-01, hipótese em que os processos deverão
seguir para julgamento em conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Renan Gomes Rego, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Carolina Machado Freire e
Martins, Carlos Delson Santiago (suplente convocado). Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
Trata-se de processo controlando multa pela não homologação da compensação
controlada no processo 10920.907355/2012-45.
Através da Notificação de Lançamento de fl. 2 foi constituído crédito tributário no valor
de R$ 52.788,18, código de receita 3148, multa por compensação não homologada.
Fl. 130
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10310.OM0D. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10310.OM0D. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732843/2017-07
Conforme fl. 03, a Declaração de Compensação 277376531328041213015894 teve um
valor não homologado de R$ 105.576,37, dando origem ao lançamento de ofício aqui
controlado.
Cientificada em 12/12/2017 (fl. 08), a interessada apresentou em 09/01/2018 a
impugnação de fls. 11 a 38, em que alega, em síntese:
- Há necessidade de suspensão do processo em razão da dependência com o processo no
10920.907355/2012-45, que controla a declaração de compensação cuja não
homologação integral acarretou o lançamento da multa controlada neste processo, bem
como em razão da norma que a fundamenta ser objeto de julgamento pelo STF na ADI
4905 e no RE no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida.
- O art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 que fundamenta a autuação seria inconstitucional,
por violar o art. 5o, inciso XXXIV, a da CF, uma vez não constatada a má-fé da
interessada. Ainda, a complexidade da legislação tributária brasileira tornaria incoerente
a aplicação de multa isolada, pois não há que se falar em entendimento sedimentado,
havendo diversidade de interpretações.
- Entende que, não obstante a Súmula 2 do CARF, deve haver uma interpretação
sistemática das leis, não simplesmente aplicando dispositivo possivelmente fulminado
pela inconstitucionalidade, ou ao menos deve-se suspender o andamento dos processos
administrativos até a decisão judicial.
- Traça raciocínio analógico com a Súmula Vinculante 21 do STF, que trata da
inexigibilidade de depósito ou arrolamento para fins recursais, concluindo que também
no caso da multa sob análise o direito de petição estaria maculado.
- A autuação violaria direitos fundamentais da interessada, coagindo contribuinte de
boa-fé ao impor penalidade ao exercício do direito de petição e acesso aos órgãos do
Executivo; violaria ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
suprimiria o direito do contribuinte manifestar-se previamente à aplicação de
penalidade, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como teria
caráter confiscatório e atentatório ao direito de propriedade.
- A ausência de fraude ou má-fé estaria comprovada no não reconhecimento de apenas
parte do direito creditório , base de cálculo da autuação.
- O caráter confiscatório estaria caracterizado pela cumulação da multa de mora de 20%
e juros SELIC sobre o débito cuja compensação não foi homologada com a multa
isolada de 50% sobre o mesmo débito em aberto.
- Seriam aplicáveis ao caso concreto as disposições do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96
com a redação da Lei no 12.249/2010, sem as alterações promovidas pela Lei no
13.097/15, estando portanto a constitucionalidade do dispositivo sob análise pelo STF
no âmbito do RE 796.939 e da ADI 4905, sendo assim necessária a suspensão do
julgamento administrativo até decisão do STF sobre o tema.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo a multa aplicada.
Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, pedindo a
suspensão do julgamento do presente processo até o julgamento final do Processo
Administrativo 10920.907355/2012-45 e caso seja mantido a não homologação da compensação,
que seja a multa cancelada por ofensa a princípios constitucionais.
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10310.OM0D. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10310.OM0D. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.641 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732843/2017-07
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
A matéria que se discute nos autos diz respeito a multa por não homologação de
pedido de compensação em razão da reconstrução de apuração e crédito de IPI, em razão de auto
de infração referente à classificação do produto Kronaflex, identificado como eletroduto flexível,
controlado no Processo Administrativo 10920.720817/2013-01.
Durante a sessão, quando do julgamento do auto de infração, o meu voto foi no
sentido de negar provimento ao recurso, entretanto, a turma por maioria de votos, decidiu por
converter o julgamento em diligência.
Considerando a ligação do presente processo ao auto de infração e a decisão da
turma de converter o julgamento em diligência, entendo, que não é possível proceder ao
julgamento do presente processo até o retorno da diligência. Assim, voto no sentido de sobrestar
o julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o retorno da
diligência determinada no processo no 10920.720817/2013-01.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira
Fl. 132
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10310.OM0D. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10310.OM0D. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 14/02/2023 10:33:01 por Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Documento assinado digitalmente em 14/02/2023 10:33:01 por ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES e
Documento assinado digitalmente em 10/02/2023 16:58:43 por WINDERLEY MORAIS PEREIRA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 26/03/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP26.0324.10310.OM0D

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
A15DA7D279BF415097034F37A9238DCF871134EA0E1ADC59111577D7112BAFF2
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.732843/2017-07. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.